Tribunal: STF
Processo: ARE 1527601
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Estupro de vulnerável. Vítima enteada do réu, com 3 anos de idade à época dos fatos. Primeira preliminar suscitando a nulidade do depoimento especial da infante, considerando a não intimação dos advogados constituídos para o ato. Não ocorrência. Réu que participou do referido ato judicial acompanhado por defensora dativa. Depoimento especial da vítima colhido em observância aos ditames legais. Repetição do ato que poderia causar vitimização secundária da ofendida. Não comprovação de prejuízo emanado da prática do ato ou afronta ao direito de defesa aptos a culminar em sua anulação. Preliminar rejeitada. Segunda preliminar concernente à nulidade da sentença condenatória, tendo em vista a não apreciação do pleito de realização de exame de insanidade mental. Impossibilidade. Requerimento não realizado na audiência, tampouco em sede de alegações finais. Pedido genérico, elaborado dentre outros mais, em petição juntada no curso do processo, aduzindo que o recorrente foi usuário de crack. Matéria que não foi objeto de discussão durante a instrução probatória, sequer com menção, pelo apelante, de ter utilizado entorpecentes no dia dos fatos. Real necessidade da prova não comprovada pela defesa do réu. Preliminar rejeitada. No mérito, pugna pela absolvição por falta de provas. Inviabilidade. Acervo probatório seguro e coeso demonstrando que o apelante, aproveitando-se da ingenuidade da vítima, bem como prevalecendo-se da condição de padrasto, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a ofendida, sua enteada de 3 anos de idade, passando o pênis em sua vagina e obrigando-a a fazer sexo oral nele, dizendo que em seu órgão genital havia leite condensado. Relato claro e contundente da vítima, ainda corroborado com os depoimentos prestados pelas testemunhas Ilda (tia-avó), Lucas (avô) e Fernanda (psicóloga), a quem os fatos foram por ela revelados. Ofendida inquirida em atenção ao procedimento de depoimento especial, denotando, pois, a confiabilidade da narrativa oferecida. Vítima que também revelou os fatos, por livre e espontânea vontade, à sua professora. Constatação, por psicólogas, de vocabulário não condizente com a idade da vítima, a qual proferia palavras como "pinto" e apresentava atitudes e gestos relacionados com temas sobre sexualidade. Ausentes elementos probatórios de que a infante foi influenciada pela tia-avó a mentir sobre os fatos, conforme infere a defesa do réu e a genitora da ofendida, a qual retomou relacionamento com o acusado. Fossem os fatos fantasiosos, certamente seriam percebidas incongruências na narrativa da infante, o que não ocorre na espécie, eis que os fatos foram relatados de modo congruente. Condenação mantida. Cálculo de pena que comporta reparo. Reprimenda equivocadamente elevada na primeira etapa, considerando a existência de condenação com trânsito superveniente aos presentes fatos, a qual não pode ser sopesada sob a forma de antecedente criminal. Basilares mantidas no mínimo legal. Aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, considerando que o apelante é padrasto da vítima. Pena finalizada em 12 anos de reclusão. Regime inicial fechado que se mantém, considerando a quantidade de pena estabelecida e a gravidade do crime praticado. Parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente